Tribunal: TJMT
Processo: 1002282-30.2022.8.11.0005
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002282-30.2022.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUAN MATHEUS DE LIMA SANTOS - CPF: 039.393.001-79 (APELADO), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), LUIS GONCALVES DA SILVA - CPF: 766.953.951-87 (TERCEIRO INTERESSADO), HILLARY SANTOS ARAUJO registrado(a) civilmente como HILLARY SANTOS ARAUJO - CPF: 062.051.721-27 (TERCEIRO INTERESSADO), GERMANNO REINERS BRITO ALMEIDA - CPF: 018.898.271-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUAN MATHEUS DE LIMA SANTOS - CPF: 039.393.001-79 (APELANTE), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABALO CONCRETO À COLETIVIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que, ao condenar o réu por tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006), deixou de fixar valor mínimo para reparação por danos morais coletivos, apesar de pedido expresso na denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação de indenização por danos morais coletivos em sentença penal condenatória por tráfico de drogas, diante da alegação de existência de pedido expresso, indicação de valor e suposta instrução probatória específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para a fixação de danos morais coletivos em crimes de tráfico de drogas, o preenchimento cumulativo de três requisitos: pedido expresso na denúncia, indicação do valor pretendido e instrução probatória específica quanto ao dano coletivo.

4.

O pedido expresso e a indicação do valor foram devidamente atendidos no caso concreto, conforme consta da denúncia e das alegações finais.

5.

A instrução probatória produzida não demonstra abalo concreto à esfera moral coletiva, limitando-se a depoimentos genéricos sobre os efeitos abstratos do tráfico de drogas na sociedade.

6.

A caracterização do dano moral coletivo exige prova de ofensa grave e efetiva à coletividade, não sendo suficiente a mera presunção decorrente da prática delitiva.

7.

A quantidade reduzida de droga apreendida e a ausência de elementos que indiquem repercussão social relevante enfraquecem a tese de dano coletivo significativo.

8.

A fixação de indenização sem prova concreta do dano viola os princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da proporcionalidade.

9.

O processo penal não pode ser utilizado como sucedâneo de ação civil pública nem admitir condenação civil baseada em juízos abstratos ou presunções.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A fixação de indenização por danos morais coletivos em sentença penal condenatória por tráfico de drogas exige prova concreta do abalo à coletividade. 2. Depoimentos genéricos sobre os malefícios do tráfico não suprem a necessidade de instrução probatória específica. 3. O dano moral coletivo não é presumido, devendo ser demonstrado de forma efetiva e individualizada. 4. A ausência de prova do dano impede a aplicação do art. 387, IV, do CPP.

RELATÓRIO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, que condenou LUAN MATHEUS DE LIMA SANTOS pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, com substituição por penas restritivas de direitos, mas que indeferiu o pedido de fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ao que se verifica dos autos, o apelado foi preso em flagrante no dia 10 de maio de 2021, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, tendo sido apreendida em sua posse quantidade de 8,31g (oito gramas e trinta e um centigramas) de cocaína, fracionada em 10 (dez) invólucros plásticos, além da quantia de R$ 364,00 (trezentos e sessenta e quatro reais) em espécie.

O Ministério Público, em suas
razões recursais
, sustenta que houve pedido expresso na denúncia com indicação do valor pretendido, além de instrução processual específica realizada durante a audiência de instrução e julgamento, mediante a oitiva das testemunhas Germanno Reiners Brito Almeida e Adelson Alves Brito, que teriam descrito, de forma objetiva e circunstanciada, os malefícios do tráfico de drogas para a coletividade de Diamantino/MT.

O apelado, por meio de seu defensor constituído, apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso ministerial (id. 347779465).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, da douta Procuradora de Justiça
Dra.

JOSANE FÁTIMA DE CARVALHO GUARIENTE
, manifestou-se pelo provimento do recurso, assim ementado:

“Síntese Ministerial:
Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006) à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, com substituição por penas restritivas de direitos, mas que indeferiu o pedido de condenação em danos morais coletivos no valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), formulado expressamente na exordial acusatória. O órgão ministerial pretende a reforma parcial da sentença para incluir a condenação civil.
Procedência.
A fixação de indenização por danos morais coletivos em sentença penal condenatória por tráfico de drogas atende à função pedagógica, dissuasória e reparadora, reafirmando o compromisso institucional com a tutela dos direitos transindividuais. Conforme atual entendimento do STJ, para condenação por danos morais coletivos em crimes de tráfico são necessários três requisitos cumulativos: (i) pedido expresso na denúncia; (ii) indicação do valor pretendido; e (iii) instrução probatória específica para demonstrar o abalo à esfera moral coletiva. No caso concreto, houve pedido expresso na denúncia com valor determinado (R$ 5.000,00), além de instrução específica realizada no curso da audiência mediante a oitiva de testemunhas que descreveram, de forma objetiva e circunstanciada, os danos causados pelo tráfico de drogas à coletividade de Diamantino/MT — município de pequeno porte —, com depoimentos que evidenciaram o conhecimento policial prévio acerca da atuação do acusado no comércio ilícito de entorpecentes, a vinculação de familiar seu à liderança de organização criminosa local e o impacto deletério do tráfico sobre a comunidade, em especial sobre os jovens. O argumento sentencial de ausência de instrução processual específica não encontra pleno respaldo nos autos, notadamente porque o contraditório e a ampla defesa foram assegurados em relação ao pleito indenizatório.
O parecer é pelo PROVIMENTO do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Relator convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026